Tribunal: TJDFT
Processo: 0730405-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAGILIDADE FINANCEIRA. FALTA DE PEDIDO PARA CONCESSÃO DA BENESSE PROCESSUAL NA ORIGEM. ANÁLISE DO PEDIDO. PROVA DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que o agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, em razão de não ter comprovado sua fragilidade financeira, não havendo que se falar em concessão da benesse processual.
2. In casu, a decisão recorrida destacou que a parte se habilitou nos autos em 10/05/2024 e, em suas manifestações, nunca solicitou o benefício da gratuidade de justiça, o que sugere que não precisava desse benefício. Apenas neste recurso foi solicitado, sem comprovação de alteração na situação financeira. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração clara de mudanças nas condições financeiras do requerente, justificando assim uma nova análise do pedido.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.